Tribunal: STF
Processo: ADI 6219
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. CRITÉRIOS JUSRISPRUDENCIAIS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO. ULTERIOR REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 



    1. A edição da Lei 14.763/2024 do Estado da Bahia acarretou integral revogação dos diplomas normativos objeto de questionamento na presente ADI ,quais sejam, as Leis nº 14.044/2018 e 14.168/2019 do Estado da Bahia. 



    2. Revogação integral dos atos normativos impugnados, com substancial alteração do panorama fático subjacente. Nova conformação da proporção entre cargos efetivos e comissionados e alteração dos pressupostos de investidura nestes. 



    3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, desde que não verificada a intenção de burlar a jurisdição constitucional, a revogação do ato normativo impugnado por outro ulteriormente editado prejudica a análise da ação direta. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada.